Tribunal: STF
Processo: ARE 1549274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: SÚMULA NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI 10.101/00. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - No que tange à participação nos lucros e resultados, o C. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que, atendidas as disposições da lei de regência, as verbas pagas a esse título não consubstanciam salário-de-contribuição da contribuição previdenciária patronal. A verba em questão é regulamentada pela Medida Provisória 794/94 e pela Lei nº 10.101/00. II - No caso vertente, consta do Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: ‘Não obstante o brilhantismo do arrazoado apresentado pela recorrente, considera--se que os documentos coletivos carreados aos autos não trazem qualquer regras claras, metas, ou meio de aferição de produtividade, pelo contrário, estipula valores fixo a serem pagos duas vezes ao ano a todos os funcionários. Com efeito, os argumentos trazidos pela recorrente não são satisfatórios para determinar a natureza dos pagamentos como sendo excluídas da base de cálculo do tributo. A preocupação do legislador, constante na Lei 10.101/00, é no sentido de salvaguardar o direito do trabalhador. Urge ressaltar que a regulamentação normativa tem o escopo de proteger o trabalhador, para que sua participação nos lucros se efetive. Assim, pode--se concluir que os documentos trazidos aos autos não indicam que houve o preenchimento dos requisitos mínimos necessários da Lei n. 10.101/00. Diante desses elementos, deve ser mantida a tributação das contribuições provisórias incidentes sobre a distribuição dos lucros e resultados para os empregados da recorrente.’ III - Com efeito, a Convenção Coletiva apresentada pela ora apelante não estabelece qualquer critério para a constituição do PLR, deixando de atender aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei nº 10.101/00. IV - Apelação improvida” (fls. 4-5, e-doc. 64).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 7º e o inc. I do art. 195 da Constituição da República. 



    Argumenta que deve ser “reconhecida a nulidade do crédito tributário, na medida em que a distribuição dos lucros e resultados ocorreu mediante celebração de Acordo Coletivo (Convenção Coletiva de Trabalho), com a participação do sindicato dos empregados, por meio de regras claras e objetivas e periodicidade devida, para que os valores fossem distribuídos a título de pagamento das parcelas interligadas à PLR, nos termos do que preceituam os arts. 2º e 3º da Lei 10.101/00 e, por consequência, deve ser declarado extinto o crédito tributário consubstanciado na Execução Fiscal nº 5003426-93.2021.4.03.6105, por não haver dúvidas de que os valores pagos a título de PLR não possuem natureza remuneratória e, como não tal, não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Patronal, SAT/RAT e devida a Terceiros” (fl. 15, e-doc. 88).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 99).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta inexistir “qualquer pretensão de revolvimento de fatos e provas, mas apenas a postulação do reconhecimento de tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 101).



    Salienta que “não se trata, no caso em tela, de revisão do entendimento firmado, tampouco análise de direito local, mas de incontroversa violação aos artigos art. 7º, inciso XI e art. 195, inciso I, alínea ‘a’ todos da CF, bem como a Lei nº 8.212/91 que estabeleceu, em seu art. 28, §9º, alínea ‘j’, que a participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário de contribuição, que tem por regulamentação a Lei nº 10.101/00, que conferiu eficácia à previsão constitucional consignada no art. 7º, inciso XI da CF” (fl. 6, e-doc. 101).



    Assinala que “deve ser reconhecido o direito de a Agravante não tributar o PLR pago aos seus funcionários no ano de 2009, porquanto preenchido todos os requisitos legais previstos na Lei nº 10.101/00, devendo o presente Recurso Extraordinário ser provido” (fl. 16, e-doc. 101).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “uma vez que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela via extraordinária, para o fim de reformar o v. Acórdão recorrido, nos termos da argumentação supra, reconhecendo-se a ocorrência da violação à legislação federal, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 10.101/00, por não haver dúvidas que o PLR não possui natureza remuneratória e, como não tal, não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Patronal, SAT/RAT e devida a Terceiros, nos termos do art. 195, I, alínea ‘a’ da CF e art. 28, §9º da Lei 8.212/91” (fl. 16, e-doc. 101).



    5. Em 7.5.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral (e-doc. 168).



    6. Em 27.6.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, por entender não ser aplicável o Tema 1.100 da repercussão geral à controvérsia deste processo (e-doc. 171).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 22.7.2025.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação previdenciária disciplinadora da incidência da tributária sobre participação nos lucros e resultados (PLR), assentou que “a Convenção Coletiva apresentada pela ora apelante [Germed Farmacêutica Ltda.] não estabelece qualquer critério para a constituição do PLR, deixando de atender aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei nº 10.101/00” (fl. 4, e-doc. 64).



      Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a incidência da contribuição previdenciária patronal e das contribuições sociais destinadas a terceiros, demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas da convenção coletiva de trabalho e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 10.101/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.156.919-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.11.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.174.501-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.6.2019).



    Nessa linha, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.544.576/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.4.2025; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.258.180/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.2.2025. 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 2 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora